Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. METODOLOGIA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA. CONCLUSÕES IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A prova técnica, fundamentada nos documentos colacionados, foi elaborada em estrita observância aos parâmetros legais e científicos à espécie, de sorte que os argumentos aduzidos pela apelante não se mostram suficientes a enfraquecer os cálculos apresentados pelo expert, pois ausente comprovação de falha na metodologia adotada no laudo pericial.
II. Atento às distorções porventura existentes, pode o perito judicial proceder aos ajustes necessários na busca do valor patrimonial mais próximo da realidade, incluindo-se, no patrimônio líquido a ser considerado, a técnica do balanço por determinação e os bens imateriais da empresa que compõem o chamado fundo de comércio (Goodwill).
III. Escorreita a prova técnica produzida, e devidamente valorada.
IV. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido.